Tribunal: TJMT
Processo: 1011984-49.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011984-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), RN FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 03.053.062/0001-50 (AGRAVANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), SERGIO FERREIRA DE OLIVEIRA CANONGIA - CPF: 329.106.571-91 (AGRAVADO), ARMANDO PEREIRA CANONGIA - CPF: 548.414.887-15 (AGRAVADO), MADELAR COMERCIO INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 26.795.385/0001-14 (AGRAVADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA C/C TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que indeferiu a medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RN FOMENTO MERCANTIL LTDA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, nos autos do Incidente De Desconsideração Da Personalidade Jurídica C/C Tutelas de Urgência e Evidência nº 1018160-38.2021.8.11.0002, manejada em desfavor de
SERGIO FERREIRA DE OLIVEIRA CANONGIA e outros,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A agravante aduz, em síntese, que é credora do executado, com trânsito em julgado da decisão de improcedência dos embargos à execução em 21/11/2012 e, desde então busca receber os valores que lhe são devidos.

Sustenta já ter empreendido busca de numerários e/ou bens em nome da empresa executada, sem sucesso, que inclusive se encontra baixada desde 04/08/2011, perpetuando a busca da satisfação integral do crédito.

Assevera que após longos anos de buscas e diversas diligências extrajudiciais, a fim de localizar bens passiveis de penhora para recebimento do crédito, “restou comprovado e demonstrado a nítida e evidente intenção de fraudar credores através do esvaziamento de seu patrimônio com a transferência desses aos seus familiares, sobretudo pelo encerramento irregular da pessoa jurídica devedora”.

Ressalta que o encerramento da empresa executada se deu de forma irregular, vez que sem a quitação de todas as obrigações existentes da Pessoa Jurídica, em especial, o pagamento do débito executado.

Aponta que Sérgio Ferreira de Oliveira Canongia, um dos ex-sócios, procedeu com diversos atos administrativos (migrando parte do patrimônio para filhos e amigos próximos denominados como “laranjas”) com o intuito de dilapidar dolosamente parte de seu patrimônio, que seria capaz de satisfazer a presente execução.

Consigna que Armando Ferreira de Oliveira Canongia, ex-sócio, ainda permanece com patrimônio para quitação parcial dos débitos existentes, que somente poderão ser alcançados por meio de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de perpetuar o ato lesivo dos devedores em detrimento do credor.

Defende ser notório o abuso da personalidade jurídica da devedora, desde o momento em que dilapidou todo patrimônio empresarial, com a liquidação voluntária da empresa, sem a quitação do presente débito, mesmo ciente da existência de dívidas a serem saldadas.

Alega que a decisão agravada não observou as peculiaridades da venda simulada do imóvel apontado nos autos.

Pontua que os bens objeto do pedido arresto são veículos, que facilmente podem ser alienados a terceiros e/ou ocultados, de modo que impossibilite a sua localização. Destaca a presença dos requisitos para concessão da tutela recursal, a relevância de fazê-lo
inaudita altera pars
e a ausência de risco de irreversibilidade.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, para determinar:
1)
Arresto do imóvel objeto de matrícula 13.296 que foi de titularidade de SÉRGIO FERREIRA DE OLIVEIRA CANONGIA, pela venda simulada devidamente demonstrada no bojo da ação incidental;
2)
anotação deste processo às margens da matrícula a respeito da sua indisponibilidade, ou ao menos, demonstrando a condição litigiosa que o imóvel se encontra;
3)
arrestar os veículos localizados em titularidade de ARMANDO FERREIRA DE OLIVEIRA CANONGIA, ante a comprovação de sua titularidade e pela facilidade em que o ex -sócio da empresa executada pode se desfazer do bem,
e/ou

4)
Inclusão no sistema RENAJUD, bloqueio de CIRCULAÇÃO E LICENCIAMENTO dos referidos veículos, para que ao menos, reste garantida a localização de algum bem em nome dos sócios, ao final do devido processo legal nos autos do incidente.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
, confirmando a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 945205992.

Nas contrarrazões, o agravado Sérgio Ferreira de Oliveira Canongia pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao argumento de que se fazem presentes os requisitos para concessão da medida por ser notório o abuso da personalidade jurídica da devedora.

Importa destacar que a este recurso cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo
a quo
são consistentes, quando afirma que a questão merece profunda análise e instrução probatória, o que ainda não ocorreu, transcrevo:

“(...) Isso porque, em juízo de cognição sumária, não há evidências consistentes de que a extinção e baixa da empresa executada no ano de 2011 tenha ocorrido de forma irregular, com o alegado esvaziamento de todo seu patrimônio “no intuito de se esquivar do pagamento de dívidas”, como alegado pela autora.

De fato, o que se denota neste momento são conjecturas da parte autora acerca da extinção da empresa e do patrimônio atual dos sócios, porém para análise dos pedidos se faz necessário a formação do contraditório e instrução processual a fim de que seja possível observar tanto o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica, quanto a intenção da parte requerida em frustrar o pagamento dos seus credores.

Nesse passo, não há evidência de que o primeiro requerido tenha agido de forma simulada quando da transferência de um imóvel a terceiro, uma vez que efetuou o registro da venda e compra do imóvel em seu nome, dando publicidade ao ato (id. 57991669, 57991667), ainda que no curso da execução em face da empresa Madelar Comércio Indústria de Madeiras Ltda., da qual era sócio.

Outrossim, o fato de a filha do primeiro requerido, que não é parte da lide, exercer atividade empresarial no imóvel vendido a terceiro ou mesmo representar a compradora em juízo, também não constitui prova legítima da suposta fraude, porquanto não se tem conhecimento acerca dos termos contratados entre esta e a atual proprietária do bem, sendo certo ainda que o cargo ocupado pela compradora, por si só, não deduz a sua incapacidade financeira para aquisição de quaisquer bens (ids. 57991678, 57991675, 57991682).

Some-se a isso que, desde 06/05/2020 o imóvel deixou de ser propriedade do primeiro requerido, considerando a transferência da titularidade registrada à margem da matrícula (id. 57991667), ou seja, não se pode presumir que seja parte do seu patrimônio. (...)

Ainda, tenho que a parte autora não demonstrou que o segundo requerido pretende dilapidar seu patrimônio ou que está ocultando bens passíveis de penhora, porquanto limitou-se a apresentar veículos de sua propriedade (ids. 57991662, 57991663, 57991665), sendo certo que até que seja declarada a responsabilidade deste no pagamento das dívidas da empresa executada, inexiste fundamento a legitimar o bloqueio dos referidos bens. (...)

Por fim, também não se constata o perigo de dano para o caso de indeferimento da pretensão, porquanto como bem ressaltado na exordial, a ação executiva tramita desde os idos de 2001, tendo ocorrido a extinção da empresa executada no ano de 2011 e a transferência do imóvel pelo primeiro requerido em maio/2020, não havendo informação quanto à intenção do segundo requerido em se desfazer dos veículos de sua propriedade, ou mesmo de outros fatos que evidenciem a urgência do presente pedido.

É preciso, portanto, que se avance em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial.” (ID. 93388993 - Pág. 4/6).

Parte inferior do formulário

Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro adota duas teorias sobre os pressupostos de incidência da desconsideração da personalidade jurídica: a teoria maior e a teoria menor.

A primeira está prevista no art. 50, do Código Civil e exige, além da demonstração de insolvência da pessoa jurídica, ou a prova de desvio de finalidade, ou a prova de confusão patrimonial.

Já a segunda prevê como único requisito para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, a comprovação de sua insolvência. A aplicação dessa teoria é excepcional e se dá, por exemplo, na defesa de interesse do consumidor e na defesa do meio ambiente.

É incontroverso que não é este o caso dos autos, sendo aplicável a regra geral prevista no art. 50, do Código Civil, que consagra a Teoria Maior.

Nesse contexto, a priori em sede primaria de agravo de instrumento não restou demonstrado o abuso da personalidade jurídica com o objetivo de fraudar terceiros ou confusão patrimonial entre a empresa e os sócios.

Assim, se faz necessária uma maior instrução processual, com dilação probatória, dando oportunidade a ambas as partes de trazerem os seus argumentos e provas, de tal sorte que possa melhor apurar os fatos, sendo inviável tal procedimento em sede de agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022